Tribunal: STJ
Processo: 0013401-09.2000.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815474 - PR(2024/0472169-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: INSTITUTO FILADÉLFIA DE LONDRINA
ADVOGADOS
: HENRIQUE AFONSO PIPOLO - PR025756
LUCAS MORBI DA SILVA - PR076818
AGRAVADO
: TYMBURIBA SARZEDAS - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: MARCOS DANIEL VELTRINI TICIANELLI - PR030311
MARIA FERNANDA FIGUEIRA ROSSI TICIANELLI - PR029537
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO
DE INTIMAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
MANUTENÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
DA DECISÃO SINGULAR.
1. A pretensão de infirmar a premissa fática relativa à intimação certificada em
demanda reexame do acervo probatório, providência vedada em recurso
13/3/2012
especial, haja vista o óbice da Súmula 7/STJ.
2. A falta de oposição de embargos de declaração na origem para esclarecer o ponto
controvertido reforça a estabilidade das premissas fixadas pelo acórdão recorrido,
ausente vício a justificar alteração.
3. Mantida a decisão singular que restabeleceu a sentença de primeiro grau
reconhecendo a prescrição intercorrente, à luz do regime do Código de Processo Civil
de 1973 e das teses firmadas no Incidente de Assunção de Competência do
REsp 1.604.412/SC.
4. Pedido subsidiário de afastamento de custas e honorários sucumbenciais rejeitado,
inexistindo fundamento apto a modificar a condenação e a majoração fixadas nos
termos legais.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
07/04/2026
13/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55871892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: f41893dd-bf8e-4ef4-b670-6359502df4b8

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55871892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 14/04/2026 17:09:53
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: f41893dd-bf8e-4ef4-b670-6359502df4b8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815474 - PR(2024/0472169-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: INSTITUTO FILADÉLFIA DE LONDRINA
ADVOGADOS
: HENRIQUE AFONSO PIPOLO - PR025756
LUCAS MORBI DA SILVA - PR076818
AGRAVADO
: TYMBURIBA SARZEDAS - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: MARCOS DANIEL VELTRINI TICIANELLI - PR030311
MARIA FERNANDA FIGUEIRA ROSSI TICIANELLI - PR029537
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO
DE INTIMAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
MANUTENÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
DA DECISÃO SINGULAR.
1. A pretensão de infirmar a premissa fática relativa à intimação certificada em
demanda reexame do acervo probatório, providência vedada em recurso
13/3/2012
especial, haja vista o óbice da Súmula 7/STJ.
2. A falta de oposição de embargos de declaração na origem para esclarecer o ponto
controvertido reforça a estabilidade das premissas fixadas pelo acórdão recorrido,
ausente vício a justificar alteração.
3. Mantida a decisão singular que restabeleceu a sentença de primeiro grau
reconhecendo a prescrição intercorrente, à luz do regime do Código de Processo Civil
de 1973 e das teses firmadas no Incidente de Assunção de Competência do
REsp 1.604.412/SC.
4. Pedido subsidiário de afastamento de custas e honorários sucumbenciais rejeitado,
inexistindo fundamento apto a modificar a condenação e a majoração fixadas nos
termos legais.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por INSTITUTO FILADÉLFIA DE
LONDRINA contra decisão singular da minha lavra em que conheci do agravo em
recurso especial e dei provimento ao recurso especial para reformar o acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), restabelecendo a sentença de
primeiro grau que reconheceu a prescrição intercorrente (fls. 543-547), por entender,
em síntese, que (i) o processo não se encontrava suspenso em
(
18/3/2016 CPC/2015)
e, portanto, não incide a regra de transição do
do CPC; (ii) houve intimação
art. 1.056
do exequente em
para promover o prosseguimento do feito, permanecendo
13/3/2012
inerte por período superior a cinco anos; (iii) na vigência do
o termo inicial
CPC/1973,
da prescrição intercorrente conta-se do fim do prazo judicial de suspensão ou,
Documento eletrônico VDA55553643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:51
Código de Controle do Documento: dd7d862d-7d27-442c-be84-b926394b989d

inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (tese 1.2 do
–
REsp 1.604.412/SC
IAC 1), com início em
e consumação em
e (iv) a divergência
4/10/2012
4/10/2017;
alegada foi adequadamente demonstrada, sem necessidade de reexame de provas
(fls. 545-547).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
erro de premissa fática na decisão agravada ao reputar válida a intimação de
afirmando ausência de ciência dos patronos por falta de publicação da
13/3/2012,
intimação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), juntando pesquisa no DJe do TJPR
entre
e
que comprovaria o alegado.
1/1/2012
17/2/2020
Sustenta, subsidiariamente, o afastamento de custas e honorários
sucumbenciais, com fundamento no
§ 5o, do Código de Processo Civil (CPC)
art. 921,
e em precedentes desta Corte.
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 688).
É o relatório.
VOTO
Na origem, o Instituto Filadélfia de Londrina propôs ação monitória em face
do Espólio de Tymburibá Sarzedas, afirmando inadimplemento de mensalidades
escolares do CESULON garantidas por seis notas promissórias que totalizam R$
2.770,60. Postulou mandado de pagamento em 15 (quinze) dias, bem como a
constituição de título executivo judicial em caso de não quitação.
Na fase de cumprimento de sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu
a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do
mérito, nos termos do
do CPC, condenando o exequente ao
art. 924, inciso V,
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.
Interposta apelação, o Tribunal de origem a ela deu provimento para afastar
a prescrição intercorrente, aplicando o
do CPC e as teses firmadas no
art. 1.056
Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial no
ao
1.604.412/SC,
fundamento de que, em
o processo encontrava-se suspenso e não se
18/3/2016,
verificou inércia superior a cinco anos (fls. 474-476).
O Espólio de Tymburibá Sarzedas interpôs, então, recurso especial, que foi
provido para restabelecer a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, pois
concluiu-se que, na data de entrada em vigor do
o processo não estava
CPC/2015,
suspenso por determinação judicial, mas paralisado exclusivamente por desídia do
credor, razão pela qual não se aplica a regra de transição do
do
art. 1.056
CPC/2015,
mas sim o regime do
e a tese firmada no IAC do
com
CPC/1973
REsp 1.604.412/SC,
termo inicial contado a partir da inércia após a intimação.
Quanto à intimação, constou que, após o encerramento do período de
suspensão do feito, o exequente foi intimado em
para dar prosseguimento à
13/3/2012
Documento eletrônico VDA55553643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:51
Código de Controle do Documento: dd7d862d-7d27-442c-be84-b926394b989d

execução e permaneceu absolutamente inerte por lapso superior a cinco anos,
somente retomando as diligências em 2020, o que caracteriza inequívoca prescrição
intercorrente. Observe-se (fls. 543-547):

O cerne da controvérsia reside na aplicação das regras da prescrição
intercorrente, especialmente o termo inicial para sua contagem, considerando a
sucessão legislativa entre o Código de Processo Civil de 1973 e o Código de
Processo Civil de 2015, e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no
Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC.
Com efeito, essa corte, ao julgar o
em Incidente de Assunção
REsp 1.604.412/SC,
de Competência, firmou importantes teses acerca da prescrição intercorrente,
notadamente as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73,
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição
do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202,
parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
conta-
CPC/1973,
se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo
fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do
§ 2o, da
art. 40,
.
Lei 6.830/1980)
1.3 O termo inicial do
do
tem incidência apenas nas
art. 1.056
CPC/2015
hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada
em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair
interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional
ocorridos na vigência do revogado
(aplicação irretroativa da
CPC/1973
norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as
manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância,
inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente,
devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo
à incidência da prescrição. (
relator Ministro Marco
REsp n. 1.604.412/SC,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
27/6/2018,
22/8/2018.
O acórdão recorrido pelo Tribunal de Justiça do Paraná aplicou o
do
Art. 1.056
nos seguintes termos (fl. 476):
CPC/2015,
Sob essa perspectiva, considerando que o feito ainda estava suspenso na
data de vigência do novo Código de Processo Civil (18.03.2016), o prazo da
prescrição intercorrente começou a fluir a partir de 18.03.2017. Nesse
sentido, a pretensão fulminar-se-ia em 2022, nos termos do
§ 5o,
art. 206,
inciso I, do Código Civil, todavia, como não restou evidenciada inércia da
exequente por período superior a cinco anos partir de um ano após a
vigência do Código de Processual de 2015, não há que se falar em
prescrição intercorrente.
Esta interpretação do acórdão, conforme apontado pelo recorrente, diverge da
Tese 1.3 do
que limita a aplicação do
do
REsp 1.604.412/SC,
Art. 1.056
CPC/2015
apenas às execuções que efetivamente se encontravam suspensas na data da
entrada em vigor da nova lei processual (18.03.2016).
Ao analisar a cronologia processual, verifica-se que o processo teve um período de
suspensão de um ano a partir de 22 de setembro de 2008 (fls.197-198). Após
diligências infrutíferas de busca de bens em 2010, o agravado requereu nova
suspensão de 3 meses em 13 de julho de 2011 (fl. 220). Findo esse prazo, em 04
de outubro de 2011, a serventia certificou o transcurso do prazo de suspensão
sem manifestação do exequente (fl.221). Em 13 de março de 2012, o exequente
Documento eletrônico VDA55553643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:51
Código de Controle do Documento: dd7d862d-7d27-442c-be84-b926394b989d

foi formalmente intimado para dar prosseguimento ao feito, mas se manteve inerte.
Esta inércia perdurou até fevereiro de 2020, quando os autos foram digitalizados e
o exequente retomou as diligências (fls. 222-224).
Portanto, em 18 de março de 2016, data de entrada em vigor do
o
CPC/2015,
processo não se encontrava suspenso por ordem judicial. Ao contrário, estava
paralisado por inércia do exequente desde 13 de março de 2012, quando foi
intimado para dar andamento e não o fez. Consequentemente, a regra de
transição do
do
que remete o termo inicial para a data de
art. 1.056
CPC/2015,
vigência do novo Código, não seria aplicável ao caso, em consonância com a
Tese 1.3 do REsp 1.604.412/SC.
Nesse cenário, a contagem do prazo da prescrição intercorrente deve observar as
regras do
conforme a Tese 1.2 do precedente vinculante do STJ.
CPC/1973,
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
conta-se do fim
CPC/1973,
do prazo judicial de suspensão do processo (
) ou, inexistindo prazo
04/10/2011
fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do
§ 2o, da
Art. 40,
. Assim, após o término da suspensão em
e o
Lei no 6.830/1980)
04/10/2011
transcurso do prazo de um ano de arquivamento sem manifestação (que se
estenderia até
, o prazo quinquenal de prescrição intercorrente (Art.
04/10/2012)
206, § 5o, I, CC) teria se iniciado em 04 de outubro de 2012 e se consumado em
04 de outubro de 2017.
A digitalização e a retomada das diligências pelo exequente somente ocorreram
em 2020, ou seja, após o termo final do prazo prescricional.
O
ressalta a necessidade de intimação do credor para opor
REsp 1.604.412/SC
fato impeditivo à prescrição (Tese 1.4), o que ocorreu em 13 de março de 2012. A
partir dessa intimação, a ausência de manifestação por um período superior ao
prazo prescricional (5 anos) configura a inércia do exequente. No caso, a inércia
do exequente, por períodos substanciais (como de
a
, não
13/03/2012
31/01/2020)
pode ser equiparada a uma suspensão formalmente decretada e em curso para
fins de aplicação da regra de transição do
do
art. 1.056
CPC/2015.
Nessa linha, o recorrente demonstrou o dissídio jurisprudencial entre o acórdão
recorrido e o paradigma do Superior Tribunal de Justiça (
. A
REsp 1.604.412/SC)
tese 1.3 do referido precedente estabelece que o
do
incide
art. 1.056
CPC/2015
apenas se o processo estava suspenso na data de entrada em vigor do novo
código. O recorrente efetivamente realizou o cotejo analítico, comparando os
trechos do acórdão recorrido com as teses firmadas pelo STJ, evidenciando a
interpretação divergente sobre o termo inicial da prescrição intercorrente.
Sobre o tema: (...)
A divergência não se funda em reexame de provas, mas na correta aplicação da
norma legal e do precedente vinculante aos fatos processuais já existentes e
certificados nos autos.
Em face do exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial
para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná
para restabelecer a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição
intercorrente.

O agravo interno concentra-se em infirmar a premissa fática relativa à
intimação certificada em
pretendendo demonstrar ausência de publicação
13/3/2012,
no Diário da Justiça Eletrônico.
Ocorre que a pretensão, tal como deduzida, demanda revisão das
premissas fáticas fixadas pelo acórdão recorrido e reiteradas na decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55553643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:51
Código de Controle do Documento: dd7d862d-7d27-442c-be84-b926394b989d

Com efeito, o acórdão do Tribunal de origem assentou que “o processo
permaneceu suspenso por inércia da exequente no período entre
(mov.
13/03/2012
1.11, f. 03) até
(mov. 9.1)” (fl. 475), firmando o marco processual de
17/02/2020
na cronologia do feito.
13/3/2012
Ademais, na sentença, constou que: "Nessa perspectiva, diante da certidão
seq. 220.1 nota-se o presente feito permaneceu paralisado do período de outubro de
2008 (mov. que 1.8, pdf. 2) a 30 de março de 2010, conforme petição protocolizada
(mov. 1.8, pdf. 4). Ainda também esteve paralisado do período de 13 de março de 2012
(mov. 1.11) até 31 de janeiro de 2020, ultrapassando o prazo legal sem que tenha
dado andamento pelo exequente" (fl. 441).
Acresce observar que não foram opostos embargos de declaração contra a
sentença nem contra o acórdão recorrido para eventualmente esclarecer o ponto fático
ora suscitado no agravo interno, o que reforça a estabilidade das premissas adotadas
pela Corte local.
A alteração dessa premissa pressupõe incursão no acervo fático-probatório
para verificar a existência, a forma e a regularidade da publicação de referido ato,
providência inviável na instância especial. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA EM AUTOS APARTADOS. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA NO SISTEMA
E-PROC.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
SÚMULA 7/STJ.
FIXADOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES.
§ 13, DO
ART. 85,
CPC. FACULDADE DE EXECUÇÃO CONJUNTA OU AUTÔNOMA. DIREITO
AUTÔNOMO DO ADVOGADO (ART. 85, § 14, DO CPC E
DA
ART. 23
.
LEI 8.906/1994) SÚMULA 83/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que confirmou, em
agravo de instrumento, a validade do cumprimento provisório de sentença em
autos apartados e da intimação eletrônica realizada via E-PROC, dispensando a
publicação no Diário de Justiça Eletrônico.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação dos arts. 9o, 10, 272, §§ 2o e
5o, e 280 do CPC, por suposta ausência de intimação válida dos advogados e
ocorrência de decisão surpresa; e (ii) houve violação dos arts. 85, § 13, e 485, IV,
do CPC, por alegada impossibilidade de cumprimento provisório autônomo dos
honorários sucumbenciais fixados nos embargos à execução.
3. É inviável, em recurso especial, revolver o conjunto fático-probatório para
infirmar a conclusão sobre a regularidade da intimação eletrônica realizada
nos autos do cumprimento provisório, na pessoa dos advogados habilitados,
sobretudo quando a Corte local assentou a ciência no sistema (Súmula n. 7
do STJ).
4. A orientação do Tribunal estadual - ao admitir o cumprimento provisório em
autos apartados, sem demonstração de prejuízo e em atenção à instrumentalidade
e celeridade processual - alinha-se à jurisprudência desta Corte, atraindo o óbice
da Súmula 83/STJ.
5. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.088.255/TO,
DJEN de
9/12/2025,
12/12/2025)

Documento eletrônico VDA55553643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:51
Código de Controle do Documento: dd7d862d-7d27-442c-be84-b926394b989d

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE E LEILÃO
EXTRAJUDICIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CAS O EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial por ausência de violação do
§ 1o, IV, do CPC e por incidência da
art. 489,
Súmula n. 7 do STJ, em demanda anulatória de consolidação de propriedade e
leilão extrajudicial.
2. O acórdão recorrido, em apelação, inicialmente anulou o leilão por comunicação
apenas por e-mail, com base no
§ 2o-A, da
Nos
art. 27,
Lei n. 9.514/1997.
embargos de declaração, com efeitos infringentes, reconheceu a regularidade da
intimação para purga da mora, afastou nulidades dos editais e rejeitou o
cerceamento de defesa, mantendo a higidez do procedimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa
pelo indeferimento de prova testemunhal necessária para demonstrar a falsidade
da certidão cartorária (art. 369 do CPC); (ii) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento de argumentos relevantes (art. 489, §
1o, IV, do CPC);
(iii) saber se a intimação para purga da mora foi irregular por ausência de
intimação pessoal e por suposta falsidade da recusa certificada (art. 26, § 3o-A, da
; (iv) saber se, por se tratar de leilão híbrido, era obrigatória a
Lei n. 9.514/1997)
ampla divulgação com publicação local e especificação da modalidade (arts. 884, I
e II, e 887, §§ 2o e 5o, do CPC); e (v) saber se o edital é nulo por ausência de
descrição de características e benfeitorias (art. 886, I, do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal enfrentou, de forma
suficiente, as teses sobre divulgação dos editais, não aplicação das regras do CPC
ao leilão extrajudicial da
e suficiência das informações dos
Lei n. 9.514/1997
editais.
5. Não houve cerceamento de defesa: a prova testemunhal era prescindível diante
da certidão do oficial, dotada de fé pública (
o), e do
Lei n. 8.935/1994, art. 1
conjunto probatório, inexistindo fatos concretos a infirmá-la. A intimação para
purga da mora foi regular, com certificação de recusa e comunicações aos
endereços contratuais, conforme o
§ 2o-A, da
art. 27,
Lei n. 9.514/1997.
6. As regras dos arts. 884, 886 e 887 do CPC não se aplicam ao leilão extrajudicial
da
que não exige publicação em jornal local nem requisitos do
Lei n. 9.514/1997,
edital próprios do processo judicial. Os editais continham informações essenciais.
A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto fático-probatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. A Súmula n. 7 do STJ impede o reexame das
conclusões do tribunal de origem sobre a regularidade da intimação para
, a suficiência das informações dos editais e a prescindibilidade da
purga da mora
prova testemunhal.
2. As regras dos arts. 884, 886 e 887 do CPC não se aplicam ao leilão extrajudicial
regido pela
que remete ao contrato a disciplina dos
Lei n. 9.514/1997,
procedimentos e exige apenas a comunicação aos endereços contratuais (art. 27,
§ 2o-A)".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369, 489, § 1o, IV, 884, I e II, 886, I,
887, §§ 2o e 5o, 370, 371, 85, § 11, e 98, § 3o;
arts. 26, § 3o-A,
Lei n. 9.514/1997,
26, §§ 1o e 7o, 27, § 2o-A;
o.
Lei n. 8.935/1994, art. 1
Documento eletrônico VDA55553643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:51
Código de Controle do Documento: dd7d862d-7d27-442c-be84-b926394b989d

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.195.116/RJ,
em 12/5/2025.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.396.407/MT,
julgado em
DJEN de
17/11/2025,
24/11/2025)
Nesse cenário, ausentes argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada e sendo imprescindível o reexame fático-probatório para acolher a
tese de ausência de publicação da intimação de
o que é inviável haja vista
13/3/2012,
o óbice da
a manutenção da decisão singular é medida que se impõe.
Súmula 7/STJ,
Quanto ao pedido subsidiário de afastamento de ônus sucumbenciais, o
recurso não se presta a infirmar a correção da decisão agravada que reconheceu a
prescrição intercorrente e majorou honorários na forma legal, não havendo falar
em alteração.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55553643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 16:54:51
Código de Controle do Documento: dd7d862d-7d27-442c-be84-b926394b989d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.815.474 / PR
Número Registro: 2024/0472169-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00134010920008160014
00750988820248160014
134010920008160014
750988820248160014
75098882024816001400134010920008160014
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TYMBURIBA SARZEDAS - ESPÓLIO
ADVOGADOS : MARCOS DANIEL VELTRINI TICIANELLI - PR030311
MARIA FERNANDA FIGUEIRA ROSSI TICIANELLI - PR029537
AGRAVADO
: INSTITUTO FILADÉLFIA DE LONDRINA
ADVOGADOS : HENRIQUE AFONSO PIPOLO - PR025756
LUCAS MORBI DA SILVA - PR076818
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO FILADÉLFIA DE LONDRINA
ADVOGADOS : HENRIQUE AFONSO PIPOLO - PR025756
LUCAS MORBI DA SILVA - PR076818
AGRAVADO
: TYMBURIBA SARZEDAS - ESPÓLIO
ADVOGADOS : MARCOS DANIEL VELTRINI TICIANELLI - PR030311
MARIA FERNANDA FIGUEIRA ROSSI TICIANELLI - PR029537
Documento eletrônico VDA55855757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:06:01
Código de Controle do Documento: 6fce9ac9-64e2-4089-8de2-a6b0c5b94970

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:06:01
Código de Controle do Documento: 6fce9ac9-64e2-4089-8de2-a6b0c5b94970